Tribunal: CARF
Processo: 13558.001965/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.001965/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.777 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
CARINHOSO MOTEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO
Não poderão permanecer no Simples Nacional a microempresa ou a empresa
de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, a menos que comprove a regularização do
débito no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos Alberto Benatti Marcon.
Relatório

Ato Declaratório Executivo
A Recorrente, optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo no 217652, da DRF em Itabuna,
BA, de 22.08.2008, com efeitos a partir de 1° de Janeiro de 2009, sob o fundamento de possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, fl. 03:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.001965/2008-21
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001965/2008-21

Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, a qual
teve a seguinte Ementa e o Acórdão da 4a Turma DRJ/SDR no 15-26.934, de 26.04.2011, fls. 56-
58:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DE OFICIO. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO.
A microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito inscrito em Dívida
Ativa da União, cuja exigibilidade não esteja suspensa, está impedida de permanecer no
Simples Nacional, a menos que comprove a regularização do débito no prazo de até
trinta dias contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar a manifestação de inconformidade improcedente, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado.
[...]
Por bem refletir o litígio, adoto o relatório e voto da decisão de primeira
instância, para melhor compreensão dos fatos(excertos):

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001965/2008-21

Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade combatendo o Ato Declaratório Executivo
(ADE) DRF/ITA no 217652, de 22/08/2008, que excluiu a interessada do Simples
Nacional a partir de 1o/01/2009 (fl. 02), acusando existência de débitos não
previdenciários na Receita Federal do Brasil (RFB) e débitos inscritos na Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional(PGFN), com exigibilidade não suspensa, conforme
demonstrativo anexo à folha 16.
Na sua contestação de folha inicial a contribuinte alega que não procede o ADE que
formalizou a exclusão de oficio, pois o processo no 13558.201096/2004-17, inscrição no
5040401498596, constando indevidamente que a situação está ativa com ajuizamento a
ser prosseguido, teve a sua extinção requerida ao Delegado da DRF/ITA desde
01/06/2005, eis que o mesmo fora objeto de compensação de ofício, nos termos da
documentação anexa às fls. 03 a 06.
Com relação ao débito da Cofins, a contribuinte apresenta o documento de fl. 07,
alegando que não é devedora e que houvera erro na entrega de PER/DCOMP
retificadora, razão pela qual impugnava o despacho decisório no 757697407, que não
consta destes autos.
Por todo o exposto, solicita que seja revista a exclusão de oficio.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva, instaura o litígio e merece ser
conhecida.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, com exigibilidade não suspensa,
veda a opção pelo Simples Nacional, conforme define o art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Já o § 2o do art. 31 da LC d 123, de 2006, estabelece que:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.
A tela de consulta ao sistema SIVEX, à fl. 17, demonstra que remanescem os seguintes
débitos: (i) COFINS do período de apuração 01/2000, código 2172, no valor de R$
1.456,13; e (ii) PGFN, inscrição no 5040401498596, no valor de R$ 51.263,23.
Considerando que a solução da lide depende da situação da inscrição no
5040401498596, processo no 13558.201096/2004-17, e do débito da Cofins
retromencionado, o presente processo foi devolvido ao órgão de origem para que se
manifestasse acerca das alegações da requerente na inicial, confirmando ou não a
exigibilidade dos referidos débitos, de acordo com o despacho lavrado à fl. 31.
A resposta consta no Despacho SARAC DRF/ITA no 1158/2011, à fl. 52, informando
que o débito da Cofins do período 01/2000 é indevido, uma vez que a requerente
realizou o seu pagamento tempestivamente em 15/02/2000, tendo sido tal valor
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001965/2008-21

aproveitado em compensação de débitos do Simples inscritos em dívida ativa, processo
no 13558.201096/2004- 17, inscrição no 504040149985-96.
Consta também que os débitos inscritos em dívida ativa, junto à PGFN, correspondentes
à sobredita inscrição no 504040149985-96, foram parcialmente compensados de ofício,
sobrando um saldo devedor que ainda se encontra em situação "Ativa com ajuizamento
a ser prosseguido", fls. 34 a 43.
Ressalva, ademais, que a análise detalhada das compensações e débitos da contribuinte
foi feita no processo no 13558.000300/2005-57, através do Despacho ERCAJ no
74/2010, do qual a mesma tomou ciência em 18/03/2010, fls. 44 a 51.
Assim, por estar demonstrado nos autos do processo que remanesce saldo devedor
relativo a débitos inscritos em dívida ativa, geradores da exclusão em comento, deve-se
manter o desenquadramento de ofício da sistemática do Simples.
Em decorrência do exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
[...]

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, fls. 62-65, em 20.07.2011, o qual
foi julgado pela 2a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento, conforme Resolução no
1802-000.431, em 05 de dezembro de 2013, fls. 97-110, cuja decisão foi converter o julgamento
em diligência à Repartição de Origem, nos termos do voto do relator.
Veja a seguir excertos do Recurso:
[...]
II — O DIREITO — MÉRITO
Na verdade, o suposto débito em questão, obteve o deferimento total da compensação
de oficio, referente a todos os débitos constantes do processo n° 13558.201096/2004-
17, inscrição 5040401498596, referente ao ano calendário de 2000 e 2001, através do
Pedido de Revisão de Débito Inscrito em Dívida Ativa da União. Acontece que a
Receita Federal do Brasil, supostamente, apresentou débitos nos anos de 2004 e 2005
referente ao Simples Nacional e efetivou a compensação com estes supostos débito, que
a empresa já havia quitado, cópia dos DARF em anexo, ao invés, de apenas realizar as
compensações de ofícios requeridas, com os débito indevidamente enviados a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, objeto de inscrição em Dívida Ativa sob
n°50.4.04.014985-96, referente ao ano calendário de 2000 e 2001, período este, onde a
requerente recolheu indevidamente o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS, como se
estivesse enquadrada no regime do Lucro Presumindo, quando na verdade, já estava
enquadrada no Simples Nacional.
Detectado o equivoco, a empresa tempestivamente requereu a compensação de oficio
dos valores pagos como IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no exato valor devido no Simples
Nacional do mesmo período, inclusive recolhendo os valores das diferenças do Simples
Nacional, afim de não restar nenhum saldo devedor no período de 2000 e 2001.
A Receita Federal do Brasil, de forma precipitada, unilateral e prejudicial a recorrente,
no propósito deliberado de apenas cada vez mais, arrecadar, inscreveu a suposta dívida
em 2005, que já estava com pedido de compensação protocolada desde 01/05/2003,
enviando para a PGFN, que por sua vez, ajuizou o processo de Execução Fiscal sob
n°2007.33.11.002711-2 em 06/03/2007, onde a recorrente foi devidamente citada,
oferecendo bem a penhora aceito pela PGFN, com pedido de Reavaliação do bem,
aguardando ser reduzido a termo, para que a recorrente possa exercer o seu direito de
ampla defesa, com a interposição do competente EMBARGOS A EXECUÇÃO, onde
demonstrará a total improcedência da Ação de Execução Fiscal e a anulação da Certidão
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001965/2008-21

de Divida Ativa, conforme se prova, cópia do processo em anexo, protestando pela
juntada posterior da certidão emitida pela Secretaria da Vara única de Justiça Federal de
Itabuna, sobre o andamento do processo de Execução Fiscal e dos Embargos a ser
proposto em momento oportuno.
A insistência da Receita Federal do Brasil, em querer demonstrar equivocadamente que
ainda existe saldo devedor relativo a débito inscrito em dívida ativa, referente aos anos
calendários de 2000 e 2001, decorre da utilização de "dois pesos e duas medidas",
primeiro, inscreveu o suposto débito indevidamente, uma vez, que dois anos antes, foi
protocolado o pedido de compensação na época de forma manual, pois não era utilizado
o PER/DCOMP. Segundo, compensou supostos débitos do Simples Nacional, no âmbito
da própria RFB, dos anos de 2004 e 2005 já pagos e não objeto do pedido de
compensação e terceiro e último, os supostos débitos inscritos em dívida ativa e
indevidamente ajuizados pela PGFN, após majorados de multa de mora de 20% (vente
por centos), juros e atualização monetária pela SELIC, é que foi objeto da compensação,
ou seja, os valores pagos indevidamente pela recorrente nos anos de 2000 e 2001, que
em 01/05/2003 foi requerido a compensação, não foram majorados com juros e
atualização monetária pela SEL1C, muito menos, pela multa de mora de 20% (vente por
cento), logicamente o resultado, não poderia dar em outro, ou seja, saldo remanescente a
favor da RFB. Questão esta, objeto dos embargos a execução a ser proposto em
momento oportuno no processo n°2007.33.11.002711-2, que tramita da Vara Única da
Justiça Federal do Brasil em Itabuna-Bahia.
Sendo assim, o crédito tributário objeto do Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional (ADE) DRF/ITA n°217652, de 22/08/2008, que pretende excluir a empresa do
Simples Nacional a partir de 01/01/2009, estava com sua exigibilidade suspensa e ainda
encontra-se com a exigibilidade suspensa, uma vez, que tramita na Vara Única da
Justiça Federal do Brasil em Itabuna-Bahia, o processo n°2007.33.11.002711-2, ainda
em fase de embargos a execução, tendo bem oferecido em garantia do Juízo, que com
certeza e Justiça, julgará a Ação de Execução improcedente.
III — CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Ato
Declaratório e do Acórdão ora hostilizado, uma vez, que o suposto débito esta com sua
exigibilidade suspensa, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente Recurso
para declarar a improcedência do ADE n°217652 de 22/08/2010, com a manutenção da
requerente no Simples Nacional, por ser de merecida justiça.
O Julgamento do Recurso Voluntário
Concluiu-se pela conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem(DRF-Itabuna) para:
a) que seja aguardado o resultado final da ação de execução fiscal(decisão com
trânsito em julgado) – processo judicial, onde o débito que deu causa à exclusão do
Simples está sendo discutido, em Embargos à Execução;
b) na hipótese do resultado final do processo de execução judicial – decisão
definitiva(trânsito em julgado) – restar confirmada a inexistência do débito objeto
de execução fiscal, a unidade de origem da RFB deverá anular de ofício, desde o
início, o ADE de exclusão do Simples, arquivando os autos do presente processo,
dando antes ciência à contribuinte;
c) por outro lado, caso o débito objeto de execução fiscal, que deu causa à emissão do
ADE de exclusão do Simples Nacional, restar confirmado ou mantido por sentença
transitada em julgado, a unidade de origem(DRF/Itabuna):
- deverá intimar a contribuinte e/ou a PFN a juntar aos presentes autos cópia da
decisão judicial transitada em julgado(juntar, ainda, cópia das principais peças do
processo judicial);
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001965/2008-21

- juntar outros documentos e/ou prestar informações outras, caso entender
necessários à resolução da presente lide;
- elaborar relatório circunstanciado, minucioso, do resultado da diligência;
- intimar a contribuinte do resultado da diligência, abrindo prazo de 30(trinta) dias
para, em querendo, manifestar nos autos, a partir da ciência.

O Resultado de Diligência ref. Resolução 1802-000.431 – 2a Turma Especial –
CARF, lavrado pela DRF de Aracaju/SE, em 12 de agosto de 2020(fls. 142-143).
[...]
Trata-se de diligência visando averiguar se o débito remanescente da inscrição em
Dívida Ativa da União no 5040401498596, cujo extrato consta das fls. 125/141, que fora
a razão da emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/ITA no 217652, excluindo a
empresa do Simples a partir de 01/01/2009, restou confirmado judicialmente, uma vez
que foi objeto de Ação de Execução Fiscal.
Conforme Sentença da 2a Vara Federal do TRF 1a Região, exarada nos autos do
processo 2007.33.11.002711-2, fl. 113, a União postulou a extinção da execução do
débito em questão, ao argumento que a dívida foi adimplida pelo devedor. Assim a
Sentença sobredita extinguiu a execução em razão do pagamento do débito, constando
os autos com baixados e arquivados na 2a Vara da Justiça Federal em Itabuna/BA.
Podemos apurar, da análise do extrato da inscrição em DAU supracitada, que em
26/03/2013 houve solicitação de parcelamento do débito remanescente, sendo
integralmente extinto em 03/06/2013.
Destarte, salvo melhor juízo, a alegada inexistência do débito objeto da execução fiscal
não restou comprovada, visto que sua extinção só se deu após pagamento realizado pelo
executado.
[...]

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
A Recorrente foi intimada por via postal, em 16.10.2020, do Resultado da
Diligência referente Resolução 1802-000.431 – 2a Turma Especial – CARF, lavrado pela DRF de
Aracaju/SE, porém sem sucesso.
Por essa razão a intimação foi feita por edital, com fundamento no art. 23, § 1o,
inciso I, e § 2o, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
No entanto não houve manifestação pela Recorrente.
Objeto da Lide
O objeto da lide circunscreve-se à existência de um saldo remanescente de débito
tributário que foi extinto somente além do prazo permitido no § 2o, do artigo no 31, da Lei
Complementar no 123/2006.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001965/2008-21

Conclusão
Considerando que na Diligência concluiu-se que a alegada inexistência do débito
objeto da execução fiscal não restou comprovada, visto que sua extinção só se deu após
pagamento realizado pela Recorrente, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital